Tribunal: TJPA
Processo: 0006626-21.2017.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006626-21.2017.8.14.0116

APELANTE: GEICIONE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.
Apelação interposta por réu condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio tentado, consistente em subtração patrimonial mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, que sofreu lesões graves, mas sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
(a) Pedido absolutório, por insuficiência probatória; (b) pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo impróprio; (c) pedido subsidiário de revisão da dosimetria para aplicação do mínimo legal.

III – FUNDAMENTOS.
A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito e laudos médicos. A autoria restou comprovada pelos firmes depoimentos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, que reconheceram o réu como autor dos disparos. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais com violência, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos. A conduta revela inequívoco
animus necandi
, caracterizador do latrocínio tentado. Inviável a desclassificação para roubo impróprio, uma vez que o agente efetuou disparos letais justamente para assegurar a subtração. A dosimetria observou os critérios legais: pena-base no mínimo, redução de 1/3 pela tentativa, proporcional ao iter criminis percorrido, próximo da consumação. Correção mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e improvido.

Tese:
Nos crimes de latrocínio tentado, comprovada a autoria e materialidade pelas declarações firmes da vítima, corroboradas por outros elementos probatórios, é inviável o acolhimento de teses absolutórias ou desclassificatórias. Reconhecido o animus necandi, mantém-se a condenação, sendo legítima a fração de 1/3 para a causa de diminuição pela tentativa quando o crime se aproxima da consumação.

V – JURISPRUDÊNCIA.

·

STJ, AgRg no AREsp 1.638.264/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/06/2020, DJe 03/06/2020.

·

TJDFT, Ap. Crim. 0705689-73.2023.8.07.0012, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 15/02/2024, DJe 23/02/2024.

·

STJ, HC 472.654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/02/2019, DJe 11/03/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 00066262120178140116

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA.

APELANTE: GEICIONE DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: MATEUS MARTINS DOS SANTOS OAB/MT 33949-0

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por GEICIONE DOS SANTOS OLIVEIRA (* 06/02/1991), contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA, que o condenou às penas de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa, em regime inicialmente FECHADO,
pela prática do delito do
art. 157, § 3º, II, in fine, c/c art. 14, II, do Código Penal
CP (ID 22866322).

Segundo os autos, no dia
21 de julho de 2017, por volta das
19h, na Vicinal Águas Claras, PA Maria Preta, neste município, com escopo de subtrair coisas móvel das vítimas
Aldenir Vieira Jacinto e Lucione Lima Santos
, alvejou
Aldenir Viera
com dois disparos de arma de fogo, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito. Denúncia em ID 26985139 - Pág. 1/2.

Oferecimento da denúncia – 28/11/2017 (ID 22860003
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 22/04/2019 (ID 22866009
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 11/09/2019 (ID 22866010
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 17/05/2024 (ID 22866322
- Pág. 1)

Apelação GEICIONE DOS SANTOS OLIVEIRA – 22/08/2024 (ID 22866336
- Pág. 1).

Em suas razões, o recorrente asseverou pelo pleito absolutório, por insuficiência probatória,
subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo impróprio e por fim pugnou por ajuste na dosimetria da pena para o mínimo legal,

As Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 22866342).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26041739
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustenta a tese absolutória,
no que aponta que inexistem provas que atestem a autoria delitiva do crime. Nesse cenário inviável o atendimento do pleito defensivo.

A prova da materialidade do crime, pode ser observada pelo
Boletim de Ocorrência (ID. 22866003); relatório final do inquérito policial [ID 26985139 - Pág. 19]; pelo Exame de Corpo de delito da vítima (ID 22866003), evidencias inequívocas que comprovaram a ocorrência dos fatos, conforme narrado na peça inicial, os quais foram ratificados pelas provas orais que emprestaram credibilidades as provas matérias acostados ao acervo, com destaque aos elucidativos relatos da vítima LUCIONE LIMA SANTOS, vejamos:

Que, no dia do crime, por volta das 19h, o acusado chegou na frente de sua casa, passou pelo portão e anunciou o assalto, momento que a vítima estava na sala de sua casa, deitado no sofá. A sua companheira (da época) estava no quarto e foi para sala, momento em que viu o denunciado, falou o nome dele e questionou o que era aquilo. No momento em que sua companheira foi pegar a filha, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo. As vítimas correram para o quarto e o acusado fugiu. Após, LUCIONE viu que sua companheira tinha sido atingida na cabeça e a levou para o hospital local, onde foi retirada uma das balas. Após, a vítima alvejada foi transferida para o Hospital Regional, mas o segundo projétil não foi retirado em razão do local que se alojou. Acrescentou que a ex-companheira perdeu a audição do lado que foi atingida. Afirmou que conhecia o denunciado porque o irmão deste já tinha trabalhado pra ele. Disse ainda que o comparsa ficou na moto, do lado de fora, mas não chegou a vê-lo. Ressaltou que, no momento do roubo, ele e sua ex-companheira prontamente reconheceram o acusado. Por fim, em audiência, ele novamente reconheceu o acusado como autor da conduta.

A vítima ALDENIR VIEIRA JACINTO, em que pese não tenha comparecido em Juízo, declarou ao representante do Parquet, que os dois disparos efetuados pelo acusado atingiram sua cabeça e sua nuca, razão pela qual ela foi encaminhada para o Hospital Regional. Ademais, afirmou que somente um dos projéteis foi retirado, permanecendo o segundo no seu crânio, próximo ao ouvido, o que ocasionou a diminuição de sua audição (ID 26985143).

Por sua vez CLÁUDIO DOS SANTOS, irmão do acusado, afirmou:

Que, seu irmão é conhecido como “Jacaré” e como “Totó”, afirmou que ele e seu irmão conheciam as vítimas. Nada soube narrar quanto ao fato criminoso, contudo, negou ter recebido uma ligação em que diziam pra ele que seu irmão tinha atirado na vítima, bem como negou ter dito em sede policial que seu irmão havia fugido. Ademais, alegou que não leu o depoimento prestado na Delegacia.

Em seu interrogatório, GEICIONE DOS SANTOS OLIVEIRA, negou a prática delitiva.

Acerca da prova é indispensável verificar que “para se obter a certeza da criminalidade, é necessário que a prova indiciária apresente valor decisivo, acima de qualquer dúvida, apontando, sem esforço, o acusado como responsável pelo crime que lhe é imputado. Indícios, suspeitas, ainda que veementes, não são suficientes para alicerçar um juízo condenatório. A prova indiciária somente é bastante à incriminação do acusado quando formadora de uma cadeia concordante de indícios graves e sérios, unidos por um liame de causa e efeito, excludentes de qualquer hipótese favorável ao acusado. Para a condenação é mister que o conjunto probatório não sofra embate da dúvida" (TAMG - AP. nº 204.264-4 - Rel. Juiz Audebert Delage - Julg. 27/02/96 - RT 732/701). Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226, II, DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima e de testemunhas na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.2. Ademais, o acórdão combatido pontuou que "há provas suficientes acerca da conduta delitiva, tendo ficado evidenciado que todos os agentes, com o auxílio do menor, concorreram para a prática do delito, devendo, assim, ser mantida a condenação prevista no art. 157, § 2º, inc. II do CP"(e-STJ, fl. 661). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) 6. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 1.638.264/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 03/06/2020, grifei).

Na espécie, necessário observar que o Exame de Corpo de delito realizado em ALDENIR VIEIRA JACINTO, o qual consta ofensa de integridade a saúde física, produzida por uso de arma de fogo, resultando na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como, em perigo de morte, pois foi atingida na região crânio frontoparietal (Pág. 12, Id. 22866003). Diante do enredo dos fatos, temerário ignorar que o réu não teria concorrido com a firme intenção de abreviar a vida da vítima, uma vez que esta reconheceu GEICIONE DOS SANTOS, restando solar o animus necandi ao desferir 02 (dois) disparos de arma de fogo na cabeça (região crânio frontoparietal) da vítima ALDENIR VIEIRA JACINTO, a qual não evoluiu a óbito, por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Imperativo mencionar por oportuno, que para a caracterização do delito de latrocínio indispensável a
intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, pelo menos que o réu admita o risco de causar a morte. Logo, se exige seja demonstrado o animus necandi, o dolo do agente, sendo, nesse aspecto, até irrelevante a gravidade das lesões produzidas:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCABÍVEL. ROUBO SIMPLES TENTADO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. PATAMAR DE 1/2. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Para que haja o delito de latrocínio necessária inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que ele assume o risco de causar a morte, ou seja, se exige seja demonstrado o animus necandi, o dolo do agente, e não a gravidade das lesões. 3. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas por outros elementos contidos nos autos, inviável o pedido de desclassificação para violação de domicílio ou roubo simples tentado. 3.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos. 4. O excessivo impacto físico emocional experimentado pela vítima que acarrete sua hospitalização é consequência do crime apta a majora a pena-base. 5. A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Verificado que o crime de latrocínio se afastou da fase inicial, deve ser mantida a fração no patamar de 1/2 (um meio). 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0705689-73.2023.8.07 .0012 1815045, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024)

Na hipótese, malgrado GEICIONE DOS SANTOS, negue o protagonismo dos fatos, não trouxe ao acervo, prova inequívoca que emprestasse credibilidade a sua narrativa, que restou isolada nos autos. Por outro lado, a acusação logrou êxito em demonstrar, como os fatos teriam ocorrido e qual o resultado prático da ação delituosa, que seria a morte da vítima ALDENIR VIEIRA JACINTO, a qual não ocorreu, por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Desta forma, diante das robustas evidencias colacionadas no acervo processual, inviável a tese defensiva de ausência de provas, não havendo quaisquer dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva protagonizada por GEICIONE DOS SANTOS OLIVEIRA, que concorreu, a toda evidencia, nos termos insculpidos no art. 157, § 3º, II, in fine, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

2 -DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO IMPROPRIO

Na hipótese, o
roubo próprio (art. 157, “caput”, do CP), o qual consiste em “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.” Por sua vez o tipo do roubo impróprio (§ 1º do mesmo artigo), cuja rubrica lateral permite, que “na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.”

Com efeito, não se pode ignorar que o delito de latrocínio se caracteriza, mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, sendo perfeitamente possível que durante a execução do delito essa intenção se manifeste para assegurar a subtração patrimonial ou para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima, como ocorreu na espécie.

Nesse cenário, conveniente repisar que
GEICIONE DOS SANTOS, ao ser reconhecido pela vítima ALDENIR VIEIRA JACINTO, não titubeou em desferir 02 (dois) disparos de arma de fogo na cabeça (região crânio frontoparietal) a qual não evoluiu a óbito, por circunstâncias alheias a vontade do agente.
Logo, diante dessas imponderáveis evidencias, sem amparo nos autos a tese defensiva.

3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse Item, a defesa claudicou em não indicar qual o ponto de descontentamento ou divergente que precisasse de reparos na dosimetria fixada.

Desse modo, relevante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

De todo modo, o juízo fixou a pena base no patamar mínimo, ou seja,
20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, seguindo irretocável na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, concorreu a causa de diminuição de pena (artigo 14, II, do Código Penal), aplicada na razão de 1/3, ou seja, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias multa, uma vez que o delito beirou os limites da consumação, passando a figurar em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa, a qual tornou-se definitiva, pois não se observou a concorrência de outras causas modificadora de pena.

Na espécie, relevante suscitar na oportunidade,
que o processo dosimétrico não observa critérios aritméticos, e o legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade – mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto' (STJ - HC 472654/DF Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desse modo, segue irrepreensível o decisum hostilizado, em seus méritos e efeitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025